Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 866 DO CPC. CREDOR. DILIGÊNCIAS. BUSCA DE BENS. GARANTIA DO PROCESSO. PATRIMÔNIO. ÔNUS DIVERSOS. ART. 523, CPC. INDICAÇÃO DE BENS. DEVER. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. ART. 774, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora do faturamento da empresa consiste em medida excepcional, cabível apenas “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”, nos termos do caput do art. 866 do Código de Processo Civil.
2. Conforme consignado na decisão agravada e reiterado pelo próprio recorrente, foram realizadas pesquisas infrutíferas aos sistemas informatizados – Sisbajud, Renajud e Infojud. Outras pesquisas em busca de bens também restaram sem resultado. Diante do cenário delineado, esvaece a argumentação de que constituiria ônus do credor buscar por bens desimpedidos para a garantia da execução. Isto porque os autos dão conta de que essas foram precisamente as medidas iniciais adotadas pelo exequente.
3. De acordo com o processo executivo, o devedor é citado e intimado para pagar o débito, a teor do art. 523, do Código de Processo Civil. Somente diante de sua contumácia, incumbe ao credor diligenciar por bens passíveis de constrição, mas sem isso exonerar o executado de fazer igualmente essa indicação, em razão do princípio da colaboração (art. 774, V, CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.